Tribunal: TJMT
Processo: 0000878-77.2012.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000878-77.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 458.914.781-53 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), M . M . DIAS MOREIRA - ME - CNPJ: 00.103.071/0001-10 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ORLANDO MOREIRA - CPF: 384.131.161-04 (APELANTE), M . M . DIAS MOREIRA - ME - CNPJ: 00.103.071/0001-10 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ORLANDO MOREIRA - CPF: 384.131.161-04 (APELADO), WELLINGTON BENDER - CPF: 014.846.171-93 (APELADO), JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 458.914.781-53 (APELADO), JOSINEI ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.084.861-50 (ASSISTENTE), EDSON DOMINGOS CATARINO - CPF: 531.227.121-72 (ASSISTENTE), FERNANDO CARLOS MOREIRA - CPF: 025.391.131-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os recorridos ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de agressão física.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da adequação do quantum indenizatório fixado em sentença para reparação de danos morais sofridos em decorrência de agressão física.

III. Razões de decidir:

3. O dano moral foi corretamente reconhecido em razão da agressão física sofrida pelo recorrente, configurando abalo moral que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos.

4. O arbitramento da indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do ato, e a condição econômica das partes.

5. Considerando a realidade fática e contexto em que a agressão ocorreu, ocasião em que ocorria acalorada discussão entre as partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado em sentença é adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pelo recorrente, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da indenização sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do ato e a condição econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ALVES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

nº
0000878-77.2012.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
M . M . DIAS MOREIRA – ME e OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

1)

JULGO PROCEDENTE
o pedido apresentado na petição inicial, por José Alves Santos contra Cláudia Materiais para Construção, Orlando Moreira e Welington Bender, para o fim de:

a)
CONDENAR
os requeridos Welington Bender e Cláudia Materiais para Construções, solidariamente, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso (16/11/2011), visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];

b)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil,
CONDENO
os requeridos Welington Bender e Cláudia Materiais para Construções no pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à empresa requerida, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (ID 58822880, pág. 20).

[...]

O apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]O soco desferido contra o Recorrente lhe acertou a face, mais precisamente, a o seu olho esquerdo e nariz, o que foi presenciado pelas pessoas que se encontravam no estabelecimento comercial [...]
”;

2)
“
[...]Todos os munícipes da cidade de Cláudia/MT tiveram conhecimento das agressões proferidas pelo Sr. Wellington, que, no momento da agressão, agia na condição de funcionário e em horário de expediente [...]”
;

3)
“
[...]Não há como negar sua existência, diante da situação de dor e sofrimento advindos com o evento narrado na exordia [...]
”; e

4)
“
[...]O valor arbitrado pelo Magistrado de 1º Grau se mostra módico analisando todo o constrangimento que a Apelante sofreu devido a conduta ilícita dos Apelados [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para que seja majorado a quantia fixada a título de danos morais
”.

Os Apelados, embora devidamente intimados, deixaram de apresentar suas contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 246880188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença para o fim de majorar a condenação de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que a agressão sofrida lhe causou profundo prejuízo moral e que o valor definido em sentença se mostra demasiadamente módico.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido, como bem colocado pelo magistrado de piso em sua sentença.

Todavia, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Também deve ser considerado, na fixação do quantum, os diversos fatores relacionados ao caso, não podendo ser desconsiderado que, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas, a agressão ocorreu em contexto de acalorada discussão entre as partes, com troca de ofensas
etc.
, bem como a intervenção de terceiros para “acalmar os ânimos”.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ao caso, não há falar em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025